Tribunal: TJBA
Processo: 8060736-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060736-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MINALVA GOMES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. DECISÃO QUE DETERMINA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E, DE OFÍCIO, IMPÕE O PAGAMENTO DE DIFERENÇAS PRETÉRITAS. PRETENSÃO EXECUTÓRIA LIMITADA À IMPLEMENTAÇÃO DO PISO. RECONHECIMENTO, PELA
parte adversa
, DE QUE AS VERBAS RETROATIVAS CONSTITUEM OBJETO DE DEMANDA AUTÔNOMA. JULGAMENTO EXTRA PETITA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE DECOTE DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. TEMA REPETITIVO Nº 1.169 DO STJ. CONTROVÉRSIA RESTRITA À EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR DECORRENTE DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE DISCUSSÃO SOBRE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS, APÓS O RECONHECIMENTO DO VÍCIO EXTRA PETITA. EXECUÇÃO QUE DEVE PROSSEGUIR APENAS QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de mandado de segurança coletivo que reconheceu o direito de profissionais do magistério ao piso nacional. A decisão agravada determinou a implementação do piso (obrigação de fazer) e, adicionalmente, impôs o pagamento de diferenças retroativas desde o ajuizamento do mandado de segurança até a efetiva implantação. O ente estatal sustenta que a execução foi proposta apenas para obrigação de fazer, alegando julgamento extra petita, bem como requer o sobrestamento do feito em razão do Tema Repetitivo nº 1.169 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se houve julgamento extra petita ao se impor obrigação de pagar não requerida na execução; e (ii) se é cabível o sobrestamento do feito em razão do Tema Repetitivo nº 1.169 do STJ.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se que a pretensão executória foi limitada ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente na implementação do piso nacional do magistério, não abrangendo o pagamento de valores pretéritos.
4. A imposição, de ofício, de obrigação de pagar configura violação aos princípios da congruência e da adstrição, previstos nos arts. 141 e 492 do CPC, caracterizando julgamento extra petita.
5. A cobrança de diferenças retroativas constitui objeto de demanda autônoma, conforme reconhecido pela própria parte exequente, o que reforça a inadequação da condenação imposta na origem.
6. O Tema Repetitivo nº 1.169 do STJ trata da execução de obrigação de pagar decorrente de sentença coletiva, sendo inaplicável ao caso após o afastamento da condenação pecuniária.
7. Inexistindo controvérsia sobre obrigação de pagar, resta prejudicado o pedido de sobrestamento do feito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. Configura julgamento extra petita a imposição de obrigação de pagar em cumprimento de sentença quando a pretensão executória se limita à obrigação de fazer. 2. Afastada a obrigação pecuniária, é inaplicável o Tema Repetitivo nº 1.169 do STJ, devendo o feito prosseguir quanto à obrigação de fazer.”

Parte inferior do formulário

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº
8060736-56.2025.8.05.0000,
em que são partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
parcial
AO AGRAVO
, pelas razões adiante expostas.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA